Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721971-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WIRLEY DE CASTRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INCABÍVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível ao pedido da Defesa de desclassificação do delito de roubo simples para o delito de furto, quando as provas dos autos comprovam que o réu exerceu grave ameaça ao subtrair os pertences das vítimas. 2. No caso dos autos, os relatos das vítimas são coerentes e harmônicos no sentido de que o réu, ao anunciar o assalto, colocou a mão na cintura, simulando estar armado com uma faca ou com arma de fogo. O réu confessou a prática do crime, confirmando a mesma narrativa apresentada pelas vítimas, negando somente o emprego de arma ou a prática de ameaça, o que não deve prevalecer, pois não é crível que todo o contexto informado pelas vítimas seja verdadeiro e somente a questão relativa ao emprego de grave ameaça seja falsa. Também não é crível que as vítimas iriam entregar espontaneamente seus pertences a pessoa estranha sem que tivessem se sentido ameaçadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, sustentando a necessidade de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, uma vez que não ficou configurada a elementar da grave ameaça. Defende a falta de credibilidade dos depoimentos das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou (ID 43675604): “(...) Os relatos das vítimas são coerentes e harmônicos no sentido de que o réu os abordou em um veículo Gol vermelho e anunciou o assalto, levando a mão à cintura, simulando estar armado com faca ou com arma de fogo, de modo a intimidar as vítimas e subtrair-lhes os seus pertences. Em razão de as vítimas serem menores de idade, seus relatos foram colhidos em depoimento especial, que é conduzido por profissional habilitado, geralmente um psicólogo (a) a fim de não haver indução das respostas ou mesmo revitimização desnecessária. Ademais, o réu confessou a prática dos fatos, confirmando a mesma dinâmica narrada pelas vítimas, porém negando exclusivamente o emprego arma ou o exercício de grave ameaça, porém tal relato está isolado nos autos, pois a narrativa das vítimas merece relevante valor probatório, pois não é crível que todo o contexto por elas narrado e confirmado pelo réu seja verdadeiro e somente o fato da existência da ameaça seja falso. Outrossim, é razoável imaginar que as vítimas somente entregariam seus pertences ao serem abordadas por um desconhecido caso dele tivessem temor, o que corrobora ainda mais a versão de que o réu colocou a mão na cintura simulando estar armado para conseguir lograr êxito na empreitada criminosa. O recurso da Defesa deve ser desprovido, haja vista a cabal demonstração do elementar “grave ameaça” na conduta do réu. Mantenho a condenação” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021